Tribunal: TJES
Processo: 5002111-21.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002111-21.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ANTONIO FONTANA GUIMARAES

APELADO: TAINARA BROSEGHINI DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FATAL COM BOMBA DE IRRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE NEXO DE CAUSALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais de indenização relacionados a um acidente fatal ocorrido durante o manuseio de bomba de irrigação elétrica em represa.

2. A parte embargante alega que o acórdão padece de omissão, argumentando que a demanda foi analisada exclusivamente sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva, sem valorar a incidência da responsabilidade civil objetiva (teoria do risco) prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Requer, ainda, a fixação de parâmetros para fins de prequestionamento.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não ter analisado a responsabilidade civil sob a ótica da teoria do risco (responsabilidade objetiva) e se é cabível o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de Decidir

4. Inexiste omissão no acórdão recorrido, pois a controvérsia foi enfrentada de maneira clara e coerente. A premissa adotada para afastar o dever de indenizar baseou-se precipuamente na ausência de nexo de causalidade, e não apenas na perquirição de culpa.

5. O reconhecimento de que o acidente decorreu de conduta exclusiva da própria vítima caracteriza excludente do nexo de causalidade. Essa excludente afasta integralmente o dever de indenizar, independentemente da natureza da responsabilidade (subjetiva ou objetiva), tornando despicienda a análise sobre a teoria do risco (art. 927, parágrafo único, do Código Civil).

6. Verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo Colegiado, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Ademais, o prequestionamento pretendido não é viável diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se a regra do art. 1.025 do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima como excludente do nexo de causalidade afasta o dever de indenizar e torna despicienda a análise da responsabilidade civil sob a ótica da teoria do risco, não configurando omissão apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 1.022, I a III, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.560.266/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.03.2026; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
T. B. DOS S. e L. M. B. B.
contra v. acórdão de id
17343337
que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento do recurso proposto em face delas por
J. A. F. G.
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais

Em suas razões recursais (id.
17503474
), a parte embargante sustentam, em síntese, que (i) o acórdão padece de omissão, porquanto analisou a demanda exclusivamente sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva (parceria agrícola); (ii) houve a falta de valoração jurídica da prova incontroversa quanto à incidência da Responsabilidade Civil Objetiva (Teoria do Risco), com fulcro no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, visto que o acidente fatal ocorreu durante o manuseio de bomba de irrigação elétrica em meio aquoso (represa), caracterizando atividade de risco acentuado e desvio de função; (iii) fixou os parâmetros para fins de prequestionamento.

Contrarrazões no id.
17965360
.

A douta Procuradoria de Justiça Cível ofertou parecer no id.
18173464
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002111-21.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. F. G.

APELADO: T. B. DOS S., L. M. B. B.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por T. B. DOS S. e L. M. B. B.
contra v. acórdão de id 17343337 que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento do recurso proposto em face delas por
J. A. F. G.
, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais

Em suas razões recursais (id. 17503474), a parte embargante sustentam, em síntese, que (i) o acórdão padece de omissão, porquanto analisou a demanda exclusivamente sob o prisma da responsabilidade civil subjetiva (parceria agrícola); (ii) houve a falta de valoração jurídica da prova incontroversa quanto à incidência da Responsabilidade Civil Objetiva (Teoria do Risco), com fulcro no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, visto que o acidente fatal ocorreu durante o manuseio de bomba de irrigação elétrica em meio aquoso (represa), caracterizando atividade de risco acentuado e desvio de função; (iii) fixou os parâmetros para fins de prequestionamento.

Pois bem.

O cabimento dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional atacado (art. 1.022, incisos I a III, do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque o acórdão recorrido enfrentou a questão central da controvérsia de maneira clara, coerente e com fundamentação apta e exauriente para sustentar a conclusão pela improcedência da demanda.

A premissa adotada por este Colegiado para afastar o dever de indenizar não se limitou à perquirição de culpa do proprietário rural, mas ancorou-se precipuamente na ausência de nexo de causalidade. O voto condutor do acórdão de relatoria da nobre Desembargadora Janete Vargas Simões foi expresso ao assentar que:

[...] não restou configurada conduta ilícita por parte do apelante (parceiro outorgante), tampouco descumprimento contratual apto a produzir o lamentável óbito do parceiro outorgado, cujo sinistro decorreu da própria conduta da vítima quando do manuseio da bomba de irrigação, motivo pelo qual não vislumbro o nexo de causalidade a ensejar a responsabilidade civil do apelante pelo dano suportado pelos recorridos.

É cediço que o nexo causal constitui pressuposto
sine qua non
para a configuração da responsabilidade civil, seja ela de natureza subjetiva (fundada na culpa) ou objetiva (fundada no risco da atividade).

Ao reconhecer que o acidente decorreu da conduta exclusiva da própria vítima, restou caracterizada a excludente do nexo de causalidade o que, por consequência, afasta integralmente o dever de indenizar, tornando despicienda a análise sobre a caracterização da atividade como de risco para fins de aplicação do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Em outras palavras, não incorre em omissão o julgador que deixa de abordar tese jurídica incompatível com a premissa de fato e de direito (rompimento do nexo causal) logicamente antecedente adotada como razão de decidir. Por sinal, o STJ já decidiu que “Conforme entendimento pacífico desta Corte: ‘O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’” (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.560.266/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais os embargantes alegam omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015). Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)